Tribunal: CARF
Processo: 10630.000994/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.000994/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.214 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
RANILEY NUNES RAMALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
VENDA
DO
IMÓVEL.
ACORDOS
PRIVADOS. INOPONIBILIDADE.
O art. 123 do CTN determina a inoponibilidade de acordos particulares às
autoridades fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.000994/2007-86
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.214 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000994/2007-86

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por RANILEY NUNES RAMALHO
em face da Decisão-Notificação n° 11.424.4/0043/2006, proferida pela Secretaria da Receita
Previdenciária (Delegacia em Governador Valadares), que rejeitou a impugnação apresentada
para manter a exigência de R$ 14.507,85 (quatorze mil, quinhentos e sete reais e oitenta e cinco
centavos).
Segundo o Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (f. 26/28),
[o] presente crédito previdenciário refere-se a contribuições
devidas à Seguridade Social em decorrência da utilização de mão-
de-obra assalariada na edificação da obra de construção civil
particular acima identificada, com 391,02 m2 de área construída,
não alcançada pela decadência, do imóvel situado na Rua Isaias,
335 - lote 2111-A - Canaã, Ipatinga/MG, correspondentes a
valores relativos à parcela dos segurados, da parte patronal,
Riscos Ambientais do Trabalho (RAT) e aqueles destinados a
Terceiros e arrecadados pelo Instituto Nacional de Seguro Social -
INSS, calculados por Aferição Indireta com base na área
construída e no padrão da construção, com base nos dados
constantes da Declaração e Informação sobre Obra - DISO,
datada de 20/04/2005 e cálculo realizado através do Aviso para
Regularização de Obra – ARO – f. 26; sublinhas deste voto.
A peça impugnatória (f. 32/36) traz somente a alegação de ilegitimidade
passiva, tendo sido acostada a escritura de compra e venda do bem imóvel, a convenção de
condomínio e cópia da notificação judicial remetida à promitente compradora do imóvel objeto
da autuação – “vide” f. 40/90.
Por singela a controvérsia devolvida a esta instância revisora, colaciono, por
ora, somente a ementa do acórdão recorrido:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO
A pessoa física que edifica obra de construção civil fica
responsável pelo pagamento de contribuições previdenciárias na
mesma forma e prazos aplicados à empresa . (f. 100)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 29/03/2006, recurso
voluntário (f. 108/113), replicando a impossibilidade de figurar no polo passivo da obrigação
tributária. Acostou a escritura pública de compra e venda, além da Guia do IPTU do ano de 2002
do imóvel (f. 114/118), os quais, ao seu sentir, seriam hábeis a refutar o entendimento constante
na decisão “a quo”. Pleiteou fosse dado provimento ao recurso
I - (...) para suspender a aplicação das penalidades
decorrentes da notificação de lançamento DEBCAD
35.870.557-6, em razão do exposto e a fim de que seja extinta
a notificação em face do Sr. Raniley Nunes Ramalho, e
determinada à notificação do Sr. José De Mattos Amaral, (...)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.214 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000994/2007-86

e sua mulher Maria Dos Reis Oliveira Amaral, (...) para
tomar ciência da notificação bem como informar o endereço
onde pode ser encontrado o real construtor do citado imóvel.
II - Requer seja deferida a juntada dos documentos em anexo.
III - O deferimento da arguição preliminar de ilegitimidade
passiva, em razão de que o notificado está plenamente
incapacitado para ocupar o polo passivo da presente
notificação, conforme prediz o art. 267, VI, do CPC, “as
condições da ação, constituem -se na possibilidade jurídica,
na legitimidade das partes e no interesse processual. A
inexistência de qualquer dessas condições acarretara, pois, a
carência da ação”, determinando a extinção do feito sem
julgamento do mérito.
IV - Data vênia, o Notificado requer se digne Vossa Senhoria
determinar o encaminhamento de cópia dos documentos e
ilícitos cometidos pela Sra. Marta Aparecida Dos Santos, (...)
aos Órgãos competentes para denunciá-la, processá-la, julgá-
la e com certeza condená-la, pelos delitos cometidos.” (f.
113; sublinhas deste voto)
Por força dos documentos juntados, foram os autos remetidos ao Serviço/Seção
de Análise de Defesas e Recursos da Delegacia da Receita Federal do Brasil - Previdenciária em
Governador Valadares – MG – “vide” f. 122.
A autoridade lançadora, após analisar a documentação acostada em sede
recursal, manteve o lançamento (f. 134/137).
Ofertada vista ao ora recorrente da manifestação da autoridade lançadora (f.
142), permaneceu inerte, razão pela qual determinada a remessa dos autos ao extinto 2o Conselho
de Contribuintes para apreciar o recurso voluntário (f. 150).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
No tocante à apresentação de documentos apenas em sede recursal, nos ditames
do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Os documentos carreados aos autos apenas em grau
recursal visam apenas robustecer o lastro probatório apresentado desde a primeira manifestação,
se prestando a corroborar a linha argumentativa que vem sendo declinada desde a primeira
instância. Ademais, o fato de já ter sido apreciado pela instância “a quo”, dando ensejo à
elaboração de manifestação complementar da autoridade lançadora, demonstra a imperiosidade
de apreciá-los. Defiro, por essas razões, a juntada.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.214 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000994/2007-86

Transcrevo a narrativa fática lançada na peça de impugnação para melhor
compreensão dos motivos que, ao sentir do recorrente, fazem elidir sua sujeição passiva. Teria
ele
(...) negociado o citado imóvel [que deu origem ao lançamento]
com a Sra. Marta Aparecida dos Santos, em 15 de abril de 2005,
tendo a promitente, exigido que o imóvel fosse regularizado
totalmente, procedendo a averbação deste no cartório de imóveis
competente e o recolhimento do INSS devido em razão da
construção do dito imóvel.
Assim, o notificado iniciou o processo de regularização do imóvel,
tendo comparecido à agência do INSS de Ipatinga/MG no dia 20
de abril de 2005 e protocolou a Declaração e Informação sobre a
Obra - DISO do imóvel citado, apresentando os documentos
necessários para tal.
Dado início ao processo de regularização perante o INSS e demais
órgãos competentes, na ânsia de ver finalizada a negociação de
compra e venda do citado imóvel, vendedor (notificado) e
compradora acordaram que o valor estimado para efetuar a
regularização seria aproximadamente de R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais), ficando o notificado, ora vendedor, responsável por repassar
à compradora o referido valor e que a mesma ficaria responsável
por finalizar a legalização do imóvel.
Ante a vontade de ver realizado o negócio, as partes acordaram, no
momento da assinatura da escritura de compra e venda, que o
notificado, ora vendedor, repassaria o valor referente a todas as
despesas para efetuar a regularização do edifício citado à
compradora, desde que esta se comprometesse em realizar todos
pagamentos devidos, inclusive recolher a contribuição do INSS, a
fim de finalizar a regularização do imóvel.
Sendo assim, a negociação foi concretizada e o valor repassado
para a compradora, ora atual proprietária do imóvel, com o
compromisso de que a mesma se responsabilizasse por finalizar o
processo de regularização do imóvel, inclusive tendo sido
repassada a compradora a GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -
GPS, emitida em favor do notificado, para recolhimento do valor
devido, cujo vencimento se dava em 02 de maio de 2005, tendo a
compradora do imóvel se apropriado do valor deixando de efetuar
referido pagamento da Guia.
(...)
A escritura de compra e venda foi assinada dia 22 de abril de 2005,
e desde então, o notificado perdeu o contato com a compradora,
tomando conhecimento de que o imóvel não via sido regularizado
somente depois que recebeu esta notificação.
Tomando conhecimento de que a compradora não havia recolhido
os impostos devidos sobre a edificação, o notificado a procurou
inúmeras vezes para resolver tal problema amigavelmente, tendo a
compradora se negado a restituir tal valor, alegando que pagou
todos os impostos devidos, especialmente o INSS.” (f. 33/34;
sublinhas deste voto)
Diante desse cenário, outra alternativa não teria lhe restado senão
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.214 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000994/2007-86

(...) prop[or] uma ação de NOTIFICAÇÃO JUDICIAL, no dia 16
de janeiro de 2006, conforme artigo 867 do CPC, a fim de prover
pela restituição do valor repassado à compradora, já que não
cumpriu com o compromisso assumido, ou fazer valer tal
compromisso, quitando, os débitos com INSS e demais órgãos
competentes (ver cópia da Notificação Judicial em anexo).
Espanta-nos a frieza da compradora e atual proprietária do imóvel,
eis que recebeu a Notificação Judicial para cumprir o requerido sob
pena de prisão, e a mesma nada manifestou até a presente data.
Vê-se claramente que a intenção-da compradora é de burlar o
recolhimento do INSS.
Comprova-se tal suspeita quando descobrimos que a proprietária
do imóvel elaborou e registrou uma convenção e instituição de
condomínio, onde a mesma afirma que o Edifício edificado no
citado local não existe, e que sua construção ainda há de ser
iniciada, entretanto, vem vendendo as unidades (apartamentos)
separadamente, conforme cópia da convenção de condomínio e
copia da escritura do registro de imóveis anexas. (f. 34/35;
sublinhas deste voto)
Os fatos narrados não autorizam seja acolhida a preliminar de ilegitimidade
passiva suscitada. Isto porque, o art. 123 do CTN, é hialino ao determinar a inoponibilidade de
acordos particulares às autoridades fiscais. Se o recorrente celebrou avença com terceiro que não
cumpriu com o pactuado, tal fato não afasta a sua sujeição passiva. Da leitura do escorço fático
ultimado pelo próprio recorrente fica claro que foi ele quem inclusive preencheu a Declaração e
Informação sobre a Obra (DISO). O recorrente, em verdade, sequer nega seu nome constar no
Habite-se. A importância de tal documento é ressaltada na manifestação complementar da
autoridade lançadora, nos seguintes termos:
10 - Entretanto, o documento mais importante na comprovação do
efetivo término da obra e de sua plena condição de utilização é o
“Habite-se”. E com base nas informações contidas nele podemos
destacar os seguintes elementos:
a) no campo “Dados do Habite-se” no item “Tipo de Liberação”
específica: Habite-se com projeto aprovado para regularização de
área total (391 ,02 m);
b) no campo “Identificação dos Imóveis” vem a discriminação do
bairro e lote e como proprietário “Raniley Nunes Ramalho”.
11 - Portanto, em que pese as alegações do notificado, de uma
análise simples deste documento, depreende-se ter havido um
projeto aprovado em seu nome, com área total a ser executada de
391,02 m. Caso contrário, como é o que efetivamente ocorre nestas
situações, em havendo área anterior já aprovada e executada sob a
responsabilidade de outro proprietário, constaria no “Habite-se” as
informações de área existente; área acrescida e área total
construída.
12 - Ainda que fosse este caso, ou seja, que houvesse, no Habite-se
apresentado, especificação de uma área construída já existente, o
notificado ao declarar, na DISO, espontaneamente e sob as penas
da lei (vide item 7) que deseja regularizar, sob sua
responsabilidade uma área total construída de 391,02 m, poderia
estar fazendo uso da prerrogativa estabelecida nos artigos 467 a
469 da IN-MPS/SRP n° 03/2005, que cria a possibilidade do
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.214 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.000994/2007-86

adquirente de uma unidade imobiliária regularizar a sua
construção, desde que responda pelas contribuições previdenciárias
devidas relativas a sua área. (f. 136; sublinhas deste voto)
Por fim, não há como ser acolhido o pedido de notificação de quaisquer
indivíduos que não figurem como sujeito passivo ou responsável solidário, devendo buscar o
recorrente manejar as ações judiciais cabíveis.
Por não ter se desincumbido do ônus que lhe competia, nego provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital